Tribunal: TJES
Processo: 0003133-67.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003133-67.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DIAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação criminal para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais, sob o fundamento de ausência de comprovação específica do prejuízo suportado pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente a incidência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal quanto à obrigatoriedade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de decidir.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, ao consignar a ausência de comprovação documental ou probatória acerca da extensão dos danos materiais alegados pelas vítimas.

6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

7. A inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o efetivo prejuízo material inviabiliza a fixação de indenização mínima na esfera penal.

8. A ausência de arbitramento de indenização mínima não impede o ajuizamento de ação civil ex delicto perante o juízo competente, nos termos do art. 64 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige instrução probatória específica acerca da existência e extensão do dano material.

3. A ausência de comprovação concreta do prejuízo sofrido pela vítima inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória.

4. A não fixação de indenização mínima na esfera penal não impede a propositura de ação civil ex delicto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 64, 387, IV, e 619; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, REsp nº 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
ANDRE DIAS NASCIMENTO
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REALOCAÇÃO DE MAJORANTE. SÚMULAS 443 E 500 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como pelo delito de corrupção de menores, fixando pena privativa de liberdade, multa e indenização por danos materiais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos materiais às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outras provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos em poder dos agentes.

5. A condenação pelo crime de corrupção de menores prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6. A negativação das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria é legítima diante do concurso de agentes e do impacto psicológico relevante causado às vítimas.

7. A aplicação simultânea das majorantes do roubo exige fundamentação concreta, sendo incabível a exasperação baseada apenas no número de causas de aumento, conforme Súmula 443 do STJ.

8. A indenização mínima por danos materiais exige pedido expresso, indicação do valor e comprovação específica do prejuízo, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas independentes e consistentes.

2. A condenação por roubo circunstanciado pode ser mantida quando a autoria e a materialidade estão demonstradas por prova oral segura e apreensão de objetos relacionados ao crime.

3. O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do adolescente.

4. A dosimetria da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta para a aplicação das causas de aumento.

5. A fixação de indenização mínima por danos materiais depende de comprovação específica do prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.390.822/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC nº 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, REsp nº 2.058.971/MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; STJ, AREsp nº 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

O embargante afirma que há omissão do acórdão, pois “não houve enfrentamento específico acerca da incidência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que impõe ao Magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sempre que houver elementos suficientes nos autos”.

Busca o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões defensivas, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
ANDRE DIAS NASCIMENTO
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REALOCAÇÃO DE MAJORANTE. SÚMULAS 443 E 500 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como pelo delito de corrupção de menores, fixando pena privativa de liberdade, multa e indenização por danos materiais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos materiais às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outras provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos em poder dos agentes.

5. A condenação pelo crime de corrupção de menores prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6. A negativação das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria é legítima diante do concurso de agentes e do impacto psicológico relevante causado às vítimas.

7. A aplicação simultânea das majorantes do roubo exige fundamentação concreta, sendo incabível a exasperação baseada apenas no número de causas de aumento, conforme Súmula 443 do STJ.

8. A indenização mínima por danos materiais exige pedido expresso, indicação do valor e comprovação específica do prejuízo, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas independentes e consistentes.

2. A condenação por roubo circunstanciado pode ser mantida quando a autoria e a materialidade estão demonstradas por prova oral segura e apreensão de objetos relacionados ao crime.

3. O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do adolescente.

4. A dosimetria da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta para a aplicação das causas de aumento.

5. A fixação de indenização mínima por danos materiais depende de comprovação específica do prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.390.822/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC nº 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, REsp nº 2.058.971/MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; STJ, AREsp nº 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

O embargante afirma que há omissão do acórdão, pois “não houve enfrentamento específico acerca da incidência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que impõe ao Magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sempre que houver elementos suficientes nos autos”.

Busca o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexiste o vício apontado, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que a tese ventilada pelo embargante foi apreciada no recurso de apelação:

(...)
Por fim, verifico que a Defesa busca o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) à vítima Jéssica e R$3.000,00 (três mil reais) à vítima Dayvison.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.724.625 - RS (2018/0036605-5). Rel. Ministro Ribeiro Dantas).

No caso dos autos, entretanto, em que pese tenha sido ventilada a extensão do dano pelas vítimas Jéssica e Dayvison, não foi juntado aos autos qualquer documento ou outro tipo de comprovação do valor efetivamente perdido.

Desse modo, entendo que merece ser acolhida a pretensão de afastamento da condenação. (...)

No mais, cumpre reiterar que, no caso dos autos, embora tenham sido reconhecidas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não houve instrução probatória específica acerca da existência e da extensão do prejuízo material sofrido pelas vítimas, de modo que a fixação de valor mínimo indenizatório configuraria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a não fixação de valor indenizatório não impede que a vítima ajuize ação civil
ex delicto
no Juízo competente, nos termos do art. 64 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART . 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA . CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que afastou a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais e morais, no montante de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) , arbitrado em sentença com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de instrução específica para apuração do montante devido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a fixação de valor mínimo indenizatório por danos materiais e morais na sentença condenatória, sem instrução probatória específica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;(ii) avaliar se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem ao afastar a condenação em reparação mínima. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ). 4 .
O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera imprescindível a realização de instrução específica e a indicação do valor na inicial acusatória para a fixação de indenização, salvo hipóteses excepcionais. 5. A ausência de instrução probatória específica e de indicação do quantum indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma.
6 . A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de origem apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas, ainda que tenha decidido contrariamente ao interesse do recorrente. 7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, sendo incabível a revisão da decisão na via do recurso especial.IV . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2173062 PI 2024/0366831-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.